Tribunal: TJES
Processo: 5019538-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019538-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODAIR JOSE RAMOS JUNIOR

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VITORIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Odair José Ramos Junior, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES. A defesa sustenta a inexistência de fundamentos para a custódia cautelar, uma vez que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não haveria risco de obstrução da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a prisão preventiva imposta ao paciente atende aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e se há a necessidade de sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O paciente foi denunciado pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, incs. I e IV, da Lei nº 12.850/13), sendo apontado como integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação dentro e fora do sistema prisional.
4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e pelos antecedentes criminais do paciente, que ostenta condenações por tráfico de drogas, roubo, porte de arma e homicídio, com penas que totalizam mais de 37 anos de reclusão.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. Diante do risco de reiteração criminosa e da necessidade de resguardar a ordem pública, a prisão preventiva mostra-se adequada e necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a periculosidade do agente, a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardar a ordem pública, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei nº 12.850/13, art. 2º, §§ 2º e 4º, incs. I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019538-43.2024.8.08.0000

PACIENTE: ODAIR JOSÉ RAMOS JUNIOR

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus

com pedido liminar
(ID
11447278
) impetrado em favor de
ODAIR JOSÉ RAMOS JUNIOR
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da
6
ª Vara Criminal de Vi
tória
/ES.

Argumenta a defesa que não há justificativa para a prisão preventiva, pois medidas cautelares alternativas poderiam ser aplicadas. Alega que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não há indícios de que tentaria obstruir a instrução processual.

Pelo exposto, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
em ID nº
1211991
.

Informações prestadas em ID nº 1
2054715 e 12054712
.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
12508595
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

No caso dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 2º, §§2º e 4º, incs. I e IV, da Lei nº 12.850/13, sob alegação de que integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e crimes conexos, com forte estruturação e divisão de tarefas entre seus membros.

Os elementos colhidos na investigação indicam que o paciente teria sido batizado como membro da facção criminosa Primeiro Comanda da Capital e, mesmo no interior do sistema prisional, manteria atividades voltadas à comunicação e coordenação de atos delituosos, valendo-se de bilhetes clandestinos para repassar ordens a outros integrantes do grupo.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal); b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal); e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em relação ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

O

periculum libertatis
, nesse contexto, resta amplamente demonstrado. O paciente possui antecedentes criminais significativos, ostentando condenações pretéritas por tráfico de drogas, roubo, porte de arma e homicídio, com pena total superior a 37 (trinta e sete) anos de reclusão, restando ainda 26 (vinte e seis) anos pendentes de cumprimento. Dessa forma, verifica-se que a sua atuação criminosa não é isolada, mas sim reiterada, revelando risco efetivo à ordem pública.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(AgRg no HC n. 860.840/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Com base no exposto, reputo inviável a revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que subsistem os fundamentos que a justificaram, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e prevenção de reiteração criminosa.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)